Tribunal: TJMT
Processo: 1015858-42.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015858-42.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Procuração, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (AGRAVADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA QUE SEJA DETERMINADO QUE A PARTE REQUERIDA ACEITE DO AUTOR A PROCURAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA – AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
- AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

A agravada não se negou a fornecer os documentos solicitados administrativamente, mas apenas exigiu, como requisito, a apresentação de procuração com firma reconhecida.

Tal exigência não se mostra desarrazoada, na medida em que a documentação solicitada diz com a intimidade do paciente e não pode ser divulgada publicamente ou a terceiros sem autorização.

Por dizer respeito à intimidade do paciente existe sigilo médico quanto aos prontuários de atendimento, não sendo ilegal a entidade hospitalar condicionar o fornecimento do prontuário ao reconhecimento da firma do paciente em procuração, mormente diante da ausência de dificuldade para tanto.

Ademais, a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida consiste em cautela razoável e não apresenta dificuldade para ser atendida, vez que o procurador poderia solicitar ao procurado que assina a procuração e reconheça firma para proteção e busca dos seus direitos em juízo e fora dele.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por RODRIGO BRANDAO CORREA contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº. 1026946-51.2021.8.11.0041, ajuizada em face de ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER, que indeferiu tutela de urgência, para que a ré aceite procuração sem firma reconhecida apresentada pelo requerente, bem como respeite e cumpra todos os poderes ali conferidos, conforme os artigos 294, 300 e 319 do CPC, dos seus 2 (dois) clientes, ora outorgantes, e de qualquer outro deste advogado que outorgar mandato nos mesmos termos destes apresentados, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caráter cominatório pelo seu descumprimento.

Em suas razões, alega que a agravada exige que a procuração tenha reconhecimento em cartório, contudo, entende que tal exigência é ilegal e afronta as prerrogativas do agravante, nos termos do art. 5º, §§1º e 2º, do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil, que lhe confere o direito ao qual a agravada insiste em infringir.

Aduz ser desarrazoado exigir mandato com firma reconhecida para atuação na via extrajudicial quando, na via judicial, o Advogado, afirmando urgência, pode atuar até mesmo sem procuração.

Assevera que é assegurado ao paciente ou a seu representante legal o acesso a prontuários médicos, nos termos dos arts. 88 e 89, do Conselho Federal de Medicina, bem como que o direito do acesso à cópia do prontuário médico está garantido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 72.

Por fim, aduz a presença dos requisitos elencados no artigo 300, do CPC e a ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, requer a concessão de liminar de efeito ativo para que a agravada reconheça os poderes outorgados por meio da procuração ad judicia sem firma reconhecida, dando fiel cumprimento ao art. 5º da Lei Federal n. 8.906/94, sob pena de fixação de multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, Parágrafo único, c/c artigo 537, do CPC, sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual.

No mérito, pugna seja dado provimento ao recurso, para que seja determinado à Agravada que reconheça os poderes outorgados por qualquer um dos clientes do Agravante.

O pedido liminar foi indeferido (ID 101675484).

Após a interposição de Agravo Interno/Pedido de Reconsideração pelo agravante (ID 81556484), houve a retratação da decisão para o fim de deferir o almejado efeito ativo (ID 93255495).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 111300968).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Rodrigo Brandão Correa em desfavor de Associação Matogrossense de Combate ao Câncer (mantedora do Hospital de Câncer de Mato Grosso), aduzindo que é advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil e que vem efetuando tentativas, sem qualquer sucesso, da obtenção de cópia dos prontuários médicos de Yanca Kattiussy Rodrigo Mendes e Euripedes Silvério Lima, mediante outorga de procuração, para a defesa dos interesses relativos ao recebimento do seguro DPVAT e INSS.

Relata que foi impedido de fazer o protocolo para a obtenção dos prontuários médicos, tendo em vista que a requerida exige procuração com firma reconhecida em cartório para o fornecimento das informações, o que, no seu entender, tal exigência é ilegal e arbitrária.

Assim, requereu a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado à parte requerida que aceite do autor a procuração sem firma reconhecida, respeitando e cumprindo todos os poderes conferidos.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e indeferiu o pleito ante a necessidade de oitiva da parte contrária para a verificação da plausibilidade das alegações, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar mesmo a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, para o deferimento da tutela.

Isso porque, a agravada não se negou a fornecer os documentos solicitados administrativamente, mas apenas exigiu, como requisito, a apresentação de procuração com firma reconhecida.

Ocorre, porém, que, numa análise sumária, tal exigência não se mostra desarrazoada, na medida em que a documentação solicitada diz com a intimidade do paciente e não pode ser divulgada publicamente ou a terceiros sem autorização.

Existe sigilo médico quanto aos prontuários de atendimento.

Sobre o tema, é oportuno o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRONTUÁRIO MÉDICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. INTIMIDADE DO PACIENTE. RAZOABILIDADE. APELO CONHECIDO E NÃO-PROVIDO. Por dizer respeito à intimidade do paciente, não é ilegal a entidade hospitalar condicionar o fornecimento do prontuário o reconhecimento da firma do paciente em procuração, mormente diante da ausência de dificuldade para tanto.” (TJ-PR, AC: 7215636 PR 0721563-6, Relator: Vitor Roberto Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/05/2011)

É cediço que todo paciente espera que as informações prestadas sejam mantidas como confidenciais e é o hospital que deve promover a guarda e sigilo, tendo o uso dessas informações a dimensão da própria necessidade do paciente.

Assim, as informações que necessariamente exigem a identificação do paciente só podem ser fornecidas com o seu expresso consentimento ou do seu representante legal, a não ser que tal solicitação proceda em decorrência da lei ou de solicitação judicial, ou quando as circunstâncias obriguem em favor da segurança e da saúde do paciente, em favor do bem coletivo já expresso nos regulamentos sanitários e na lei de registros de nascimento e óbito, e da notificação compulsória de doenças transmissíveis.

Ainda assim, a revelação deve se limitar ao que é necessário e relevante, tendo-se o cuidado de indicar o solicitante, os objetivos e o limite de tempo e validade da informação.

Por fim, a exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida consiste em cautela razoável e não apresenta dificuldade para ser atendida, vez que o procurador poderia solicitar ao procurado que assina a procuração e reconheça firma para proteção e busca dos seus direitos em juízo e fora dele.

Bem por isso, o perigo de dano também não se mostra presente.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022